Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-15.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001682-15.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 209.463.331-49 (RECORRENTE), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), EDNA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 209.463.331-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NEGADA. INSUFICIÊNCIA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação do empréstimo consignado fraudulento, pois deixou de construir mínimo lastro probatório.

2. A negativação indevida gera dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR).

3. Recursos conhecidos e apenas o da parte autora parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato objeto da presente demanda, e consequentemente, declarar nula qualquer cobrança atinente ao fato sub judice.

b) DETERMINAR a parte Requerida a restituir a Requerente, na forma simples, os descontos em relação aos débitos do contrato de empréstimo discutido no presente feito, corrigido pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data do primeiro desconto.

Em suas razões recursais, a parte reclamada-recorrente pugna pela reforma da sentença ante a regularidade na contratação do empréstimo
sub judice
.

Já a parte autora-recorrente pleiteia a condenação em danos morais.

Ambas as contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001682-15.2024.8.11.0045

Polo Ativo

EDNA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES e outros

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para o pleito de reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia diz respeito à contratação de empréstimos em nome da parte autora diante da alegação de fraude na contratação e o cabimento de condenação por danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

Em síntese, narra a inicial que, a parte autora é cliente do Banco requerido, titular da conta da agencia 1583, conta corrente 0054576-7. Ocorre que, foi vítima de golpe de estelionatário aplicado via Whatsapp de uma pessoa se passando por funcionário do Banco Bradesco, mas acabou percebendo que fora ludibriada, atribuindo a responsabilidade a parte Requerida.

Segue narrando que, os estelionatários realizaram a contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$ 6.529,47, sendo depositado em conta da Requerente o valor de R$ 6.532,99, e, no dia 25.11.2022, os estelionatários realizaram o pagamento de um boleto no valor de R$ 6.529,40, utilizando a sua conta do banco, ou seja, praticamente o mesmo valor do empréstimo para a instituição BANCO MONEY PLUS.

Argumenta que tais operações foram realizados de forma fraudulenta, praticados sem a autorização da autora. No mais aduz, que registrou um Boletim de Ocorrência (anexo).

Relata ainda que, o Empréstimo fora feito em 48x parcelas de R$ 470,00, sendo que no dia 30/01 teve descontado do seu benefício previdenciário o valor de R$ 487,20, referente a primeira parcela. Diante disso, teve que transferir o seu benefício previdenciário para o banco do Brasil, para que não fosse feito os descontos do seu benefício previdenciário.

Inconformada com o constrangimento infundado e o prejuízo suportado, busca indenização pelos danos materiais face os valores retirados indevidamente por terceiros da conta corrente, bem como a composição do dano moral sofrido.

A parte reclamada, em defesa, alega que, trata-se de empréstimo firmado em 24.11.2022, no valor de R$ 6.529,47, a ser pago em 48 parcelas de R$ 470,00, em análise, o contrato efetuado no BDN, não há contrato físico para este tipo de contratação, portanto não identificou falha no ambiente interno do banco. Por fim, propugna pela improcedência da ação.

Pois bem. Deve-se ressaltar, para o caso, a aplicação das normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, sendo a autora consumidora final do serviço oferecido pelo réu, que figura na relação como fornecedor, nos termos dos artigos 2° e 3o da norma consumerista. No mesmo sentido, o verbete sumular 297-STJ.

Prosseguindo, é cediço que em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade da instituição financeira ou da plataforma de pagamento é objetiva, e, decorre do risco que o segmento econômico a que está sujeito (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor)

[...]

Não obstante, aos argumentos do Requerido, ante a notória relação de consumo entre as partes, e, a hipossuficiência probatória da parte Requerente, incumbia àquela o ônus probatório em demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.

Desse modo, considerando que o banco não fez prova das suas alegações ou seja, de que houve expressa contratação, penso que o caso é de se reconhecer a nulidade da contratação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado, ou biometria facial da parte Reclamante.

Nesta vertente, verifica-se a responsabilidade da parte ré, o dever de segurança das informações pessoais de seus consumidores, checagem de segurança das operações financeiras por eles realizadas, análise de criticidade do uso fora dos padrões habituais de consumo.

Infere-se, portanto, a falha na prestação do serviço da instituição bancária que, além de não terem obstado a efetivação das transações evidentemente suspeitas, apresentou falha de segurança interna, visto que fora facilmente acessado por terceiro.

[...]

Assim, o pleito pela indenização por danos materiais deve ser acolhido parcialmente, devendo ser restituído, na forma simples, os descontos em relação aos débitos do contrato de empréstimo discutido no presente feito, eis que não se enquadra na hipótese do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, penso que o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar, ante as peculiaridades da situação noticiada na inicial.

Não olvido os contratempos, e, dissabores enfrentados pelo consumidor, todavia, não são aptos a justificar indenização por dano imaterial a ser ressarcido pelo requerido, notadamente por terem sido fruto da ação de terceiro.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na exordial para;

a) DECLARAR a nulidade do contrato objeto da presente demanda, e consequentemente, declarar nula qualquer cobrança atinente ao fato sub judice.

b) DETERMINAR a parte Requerida a restituir a Requerente, na forma simples, os descontos em relação aos débitos do contrato de empréstimo discutido no presente feito, corrigido pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data do primeiro desconto.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao aturo quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) –
ope judicis
-, seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Denota-se da narrativa que a parte autora-recorrida foi contatada por suposto funcionário da instituição financeira com oferta de redução no valor de empréstimo contratado junto ao BANCO ITAÚ, sendo necessário o cumprimento das instruções que foram passadas pelo falsário.

Durante o contato, foi realizada a contratação de empréstimo pessoal (R$ 6.529,47) e, no dia subsequente, o pagamento de boleto bancário no valor de R$ 6.529,40 (seis mil quinhentos e vinte e nove reais e quarenta centavos).

A instituição financeira, por sua vez, apresentou defesa sob a tese de que a contratação se deu via
Mobile Banking
, modalidade em que a operacionalização do empréstimo se dá mediante fornecimento de senha, ao passo que deixou de juntar qualquer documentação que comprove a legalidade da contratação.

Em que pese os argumentos da parte reclamada-recorrente, inexiste documento nos autos capaz de indicar a regularidade nas operações questionadas pela consumidora.

Em razão da negativa de contratação do serviço, incumbia ao banco comprovar que houve a pactuação (art. 373, II, CPC). Todavia, nota-se que não apresentou contrato escrito nem documento que corrobore com as alegações de higidez na contratação, a fim de comprovar que a parte autora-recorrida aderiu aos termos necessários para efetivação.

A justificativa está adstrita ao campo da mera alegação, por isso não há como reconhecer qualquer legalidade nas operações impugnadas, notadamente por se tratar de prova negativa ao consumidor, logo, cabia ao banco demonstrar a regular contratação dos serviços.

Diante do exposto, a irregularidade no empréstimo é indicativo suficiente da falha na prestação de serviço e, via de consequência, resulta na necessidade de declarar sua inexigibilidade perante o consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - DÉBITOS INEXISTENTES – RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa da consumidora em ter contratado o serviço discutido, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não anexou aos autos documentos capazes de demonstrar a manifestação de vontade da recorrida quanto à contratação do empréstimo impugnado. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1001182-69.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

No que diz respeito à condenação por danos morais, conforme demonstrado no id. 234055684, a parte autora-recorrente teve seu nome negativado em decorrência das parcelas do empréstimo não contratado.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados.

É o que dispõe a Súmula n. 22 da Turma Recursal deste Estado: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)
”.

Ainda:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 2. No presente caso, a agravada não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida. 3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (TR-MT, N.U 1042787-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – REGULARIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO – LITIGANCIA DE MA FÉ – AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência. (TR-MT, N.U 1011960-75.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

O entendimento haurido mostra-se hígido com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Feitas essas considerações, fixo o valor em R$ 6.000,00 (seis mil reais), adequado aos elementos indicados e não representa excesso nem destoa do posicionamento nesta instância recursal em casos do mesmo naipe. Cita-se:

TR-MT, N.U 1022207-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024; TR-MT, N.U 1020318-95.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024; TR-MT, N.U 1065270-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024; TR-MT, N.U 1067006-55.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024; TR-MT, N.U 1019188-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024; TR-MT, N.U 1000063-73.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024.

Em face do exposto, REJEITO a preliminar arguida,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas ao da parte autora-recorrente para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida
. Via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamada-recorrente.

Tendo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com a ressalva da segunda parte do § 1o do art. 406 do Código Civil.

Condeno apenas a parte reclamada-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação (artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024